Tribunal: TJMT
Processo: 1027107-48.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027107-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1027107-48.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve, por unanimidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor do proveito econômico decorrente da exclusão do embargado de execução fiscal e reconhecimento de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e ao Tema 1265/STJ; (ii) erro de premissa fática sobre a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC; (iii) omissão quanto ao Tema 1255/STF para fins de prequestionamento; (iv) obscuridade na definição da base de cálculo dos honorários; e (v) contradição na fixação do percentual de 10%, sem observância do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC; (vi) se é cabível a aplicação da multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as teses suscitadas, reconhecendo a existência de proveito econômico mensurável e afastando a incidência da regra de equidade (art. 85, § 8º, CPC), por considerar objetiva e precisamente delimitado o benefício conferido ao embargado.

4. A alegação de erro de premissa fática demanda reexame de provas e rediscussão da cronologia dos atos, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

5. O pedido de prequestionamento do Tema 1255/STF foi analisado, sendo assentado que a afetação de tema ao regime da repercussão geral não implica suspensão automática dos processos.

6. A fundamentação do acórdão é clara ao fixar como base de cálculo dos honorários o valor da execução fiscal da qual o embargado foi excluído, afastando a alegação de obscuridade.

7. A suposta contradição na fixação do percentual de 10% também não subsiste, tendo em vista a legalidade da escolha dentro dos parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC. Trata-se de inovação recursal, ainda que analisada de ofício.

8. Apesar do uso reiterativo de teses, o voto afastou a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se configurar intuito exclusivamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados integralmente.

Tese de julgamento:
“1. Omissões, obscuridades ou contradições não se caracterizam quando a decisão judicial enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão das premissas fáticas ou jurídicas já analisadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º; 90, § 4º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1265; STF, Tema 1255.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1027107-48.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, manteve a condenação do ente fazendário, em favor de
Georges Habib Naoum Júnior
, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico decorrente do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado e do excesso de execução.

O embargante alega:

a)
Omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1265/STJ, sustentando que o proveito econômico seria juridicamente inestimável;

b)
Erro de premissa fática sobre o art. 90, § 4º, do CPC, afirmando que a exclusão do executado ocorreu administrativamente antes da exceção de pré-executividade;

c)
Omissão quanto ao Tema 1255/STF para fins de prequestionamento constitucional;

d)
Obscuridade na base de cálculo dos honorários, questionando o uso do valor total da CDA;

e)
Contradição na aplicação uniforme do percentual de 10%, sem observância do escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.

O embargado apresentou impugnação, sustentando que, os embargos possuem caráter infringente, pois visam rediscutir o mérito sob o pretexto de vícios integrativos, configurando uso protelatório do recurso. Diante disso, requer-se a rejeição dos embargos de declaração, com a aplicação de multa.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1027107-48.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. No mérito, contudo, não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração destinam-se a integrar o julgado quando houver omissão sobre ponto essencial, contradição interna, obscuridade ou erro material. Não se prestam a reabrir o debate sobre o mérito, nem autorizam a rediscussão de premissas fáticas ou jurídicas já apreciadas pelo órgão julgador.

Como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há omissão quando a decisão enfrenta o núcleo da controvérsia de modo suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. O descontentamento com a conclusão adotada não se confunde com a existência de vício integrativo.

1. Análise dos pontos suscitados

1.1. Alegada omissão quanto ao art. 85, § 8º, do CPC e ao Tema 1265/STJ

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão do proveito econômico. Consignou que o embargado deixou de suportar execução fiscal no valor de R$ 3.234.449,80 e teve delimitada, por decisão judicial, a extensão de sua sujeição à expropriação patrimonial. Concluiu que, esse benefício configura proveito econômico objetivamente mensurável, atraindo a incidência dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e afastando o regime de equidade.

O Tema 1265/STJ estabelece que os honorários devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for juridicamente inestimável. No presente caso, o acórdão concluiu, fundamentadamente, que há mensurabilidade do proveito, pois o embargado foi excluído de execução de valor conhecido e deixou de responder por quantia certa.

Não há omissão. Há opção interpretativa que diverge da tese fazendária. O embargante pretende, na verdade, que o colegiado revalore a premissa fática e adote conclusão diversa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

1.2. Alegado erro de premissa fática sobre o art. 90, § 4º, do CPC

O acórdão assentou que o reconhecimento da ilegitimidade passiva decorreu da exceção de pré-executividade manejada pelo embargado, razão pela qual aplicou o princípio da causalidade e afastou a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

O embargante sustenta que, a exclusão já havia ocorrido administrativamente antes da exceção. Essa alegação, contudo, representa tentativa de reconstruir a cronologia dos fatos e reatribuir o nexo causal, o que implica reexame do acervo probatório e substituição da narrativa fática já fixada pelo colegiado.

Tal providência não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração. Se o embargante entende que a premissa fática foi incorretamente estabelecida, a via adequada é o recurso de fundamentação ampla, não os embargos declaratórios.

1.3. Alegada omissão quanto ao Tema 1255/STF

O acórdão enfrentou o pedido de sobrestamento, consignando que a afetação do Tema 1255/STF, desacompanhada de ordem expressa de suspensão nacional dos processos, não impõe a paralisação automática dos feitos nas instâncias ordinárias.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que a menção a dispositivos constitucionais, desacompanhada de sua efetiva violação no caso concreto, não gera o dever de pronunciamento específico sobre cada artigo da Constituição Federal. O acórdão aplicou a legislação infraconstitucional e os precedentes vinculantes do STJ de forma fundamentada e coerente. Eventual discussão sobre a constitucionalidade da sistemática de fixação de honorários é matéria a ser veiculada nas razões de eventual recurso extraordinário, não por meio de embargos declaratórios.

1.4. Alegada obscuridade na base de cálculo dos honorários

O acórdão considerou como base de cálculo o valor da execução fiscal da qual o embargado foi excluído (R$ 3.234.449,80), entendendo que esse montante representa o proveito econômico obtido.

O embargante discorda desse critério e defende que deveria ser considerada apenas a diferença de correção monetária ou a divisão proporcional entre os coexecutados. Novamente, não se trata de obscuridade, mas de divergência quanto ao critério adotado.

O acórdão estabeleceu, de forma clara, que o benefício mensurável corresponde ao valor da execução indevidamente dirigida contra o embargado. Essa conclusão está fundamentada e pode ser compreendida, ainda que o embargante dela discorde. A clareza da fundamentação não se confunde com a concordância da parte.

1.5. Alegada contradição no escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC

O embargante sustenta que o acórdão aplicou indevidamente o percentual de 10% sobre todo o valor, sem observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Essa questão não foi suscitada nas razões do agravo interno, configurando inovação recursal. Ainda assim, registro que o acórdão aplicou o percentual previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC (de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), optando pelo patamar mínimo de 10%.

A aplicação do escalonamento progressivo a que se refere o embargante (faixas diferentes para valores crescentes) não é automática nem obrigatória em todos os casos, dependendo das circunstâncias concretas. O percentual de 10% encontra-se dentro dos limites legais e foi fixado de forma fundamentada.

2. Caráter infringente dos embargos

A análise dos embargos de declaração revela que o embargante repete, quase integralmente, as teses já articuladas no agravo interno: aplicação de equidade, ausência de proveito econômico mensurável, leitura ampliativa do art. 90, § 4º, pedido de sobrestamento pelo Tema 1255 e crítica ao percentual de 10%.

Não há apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O que existe é inconformismo com a solução adotada pelo colegiado e tentativa de provocar nova deliberação sobre o mérito, com o evidente propósito de obter readequação do julgado.

Essa postura caracteriza uso indevido dos embargos de declaração como sucedâneo de recurso de fundamentação ampla, em afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

3. Da Multa por Embargos Protelatórios

Por fim, cumpre registrar que, o embargado pleiteou a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter protelatório, uma vez que reproduzem argumentos já enfrentados no acórdão e visam rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, embora os embargos efetivamente revelem inconformismo com a decisão colegiada e se aproximem do caráter infringente, não se constata, neste caso, o intuito exclusivo de retardar o desfecho do feito, tampouco se verifica abuso manifesto do direito de recorrer.

Ademais, a jurisprudência consolidada exige demonstração inequívoca de má-fé ou propósito de procrastinação, o que não se extrai objetivamente da conduta processual do embargante.

Assim, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026